Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728097-39.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA DE JESUS XAVIER MENEZES APELADO: LUCAS VIEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fabiola de Jesus Xavier Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Lucas Vieira da Silva apresentou contrarrazões, ocasião em que afirmou que é parte ilegítima. As contrarrazões ao recurso são a via inadequada para postular a reforma da sentença. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para alterar a sentença por meio de contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator